Tribunal: TJMT
Processo: 1012394-73.2022.8.11.0000
Relator(a): SERLY MARCONDES ALVES
Órgão julgador: SERLY MARCONDES ALVES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-10-05
Data de publicação: 2022-10-06

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1012394-73.2022.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Alienação Fiduciária]
Relator:
Des(a).
SERLY MARCONDES ALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). SERLY MARCONDES ALVES, DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO]

Parte(s):

[CRISTIANE BELINATI GARCIA LOPES - CPF: 991.502.399-53 (ADVOGADO), DIBENS LEASING S/A - ARRENDAMENTO MERCANTIL - CNPJ: 65.654.303/0001-73 (AGRAVANTE), MARGARETH COUTINHO RIBEIRO - CPF: 794.573.717-04 (AGRAVADO), FABIANIE MARTINS MATTOS LIMOEIRO - CPF: 565.239.471-49 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
PRELIMINAR REJEITADA, NÃO PROVIDO, UNÂNIME.

E M E N T A

RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – PROCESSO DIGITALIZADO DO FÍSICO PARA O PJE – JUNTADA DA CÓPIA DO RECURSO NOS AUTOS DE ORIGEM - DESNECESSIDADE – PRELIMINAR REJEITADA - DECISÃO QUE HOMOLOGOU A PLANILHA ELABORADA POR PERITO CONTÁBIL DO JUÍZO – CÁLCULO ESCORREITO E DE ACORDO COM OS PARÂMETROS FIXADOS NA LIDE – INSURGÊNCIA GENÉRICA DO EXECUTADO INCAPAZ DE INVALIDAR O ATO – DECISÃO MANTIDA – RECURSO NÃO PROVIDO.

I - A juntada, nos autos de origem, da cópia da petição do agravo de instrumento, do comprovante de interposição e da relação dos documentos é obrigatória somente para processos não eletrônicos. Não sendo este o caso dos autos, não há falar-se em inadmissibilidade do agravo em razão do descumprimento do artigo 1.018 do CPC/15.

II - A irresignação do agravante procura apenas rediscutir as conclusões do laudo pericial, sem, contudo, apresentar qualquer fato ou justificativa técnica que possa inquinar o trabalho desenvolvido pelo
Expert
.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Recurso de Agravo de Instrumento interposto por
DIBENS LEASING S/A – ARRENDAMENTO MERCANTIL
, com o fito de suspender a decisão que nos autos do Cumprimento de Sentença de n. 0018075-35.2010.8.11.0041, manejado por
MARGARETH COUTINHO RIBEIRO
, homologou o cálculo de liquidação de sentença apurado em perícia contábil pela Contadoria Judicial.

Para tanto, o agravante busca afastar os efeitos da decisão que homologou os cálculos apresentados pelo perito contábil, os quais entende que não retratam de forma correta os valores para o encontro de contas e verificar a existência ou não de valores a serem restituídos a título de VRG – Valor Residual Garantido.

Liminar de efeito suspensivo indeferida à id. 133581196.

Contrarrazões apresentadas à id. 136608680, ocasião em que a agravada, em preliminar, fala em inadmissibilidade do recurso ante à ausência de cumprimento às obrigatoriedades previstas nos artigos 1.017, III e 1.018, ambos do Código de Processo Civil e, no mérito, o não provimento do Agravo de Instrumento.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

II) VOTO – PRELIMINAR DE INADMISSIBILIDADE DO RECURSO.

Eminentes pares:

Em suas contrarrazões, a agravada sustenta a inadmissibilidade do recurso, uma vez que, a teor dos artigos 1.017, III e 1.018, ambos, do Código de Processo Civil, o ora agravante, não juntou a petição de agravo de instrumento e nem documentos tidos como obrigatórios nos Autos de origem.

Sem razão a agravada, posto que, antes mesmo da interposição do Agravo de Instrumento os autos de origem foram digitalizados 1/08/2021, logo se tornaram eletrônicos, sendo facultativa a comprovação da interposição do presente recurso.

Acerca da matéria dispõe o artigo 1.018 do Código de Processo Civil,
in verbis
:

“Art. 1.018. O agravante poderá requerer a juntada, aos autos do processo, de cópia da petição do agravo de instrumento, do comprovante de sua interposição e da relação dos documentos que instruíram o recurso.

§ 1º Se o juiz comunicar que reformou inteiramente a decisão, o relator considerará prejudicado o agravo de instrumento.

§ 2º Não sendo eletrônicos os autos, o agravante tomará a providência prevista no caput, no prazo de 3 (três) dias a contar da interposição do agravo de instrumento.

§ 3º O descumprimento da exigência de que trata o § 2º, desde que arguido e provado pelo agravado, importa inadmissibilidade do agravo de instrumento.
(Grifo nosso).”

Nesse sentido:

RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE DIVORCIO LITIGIOSO C/C PARTILHA DE BENS – PEDIDO LIMINAR DE ALIMENTOS COMPENSATÓRIOS – INDEFERIMENTO – PRELIMINAR DE INADMISSIBILIDADE DO RECURSO POR DESCUMPRIMENTO DO ARTIGO 1.018 DO CPC/15 – REJEIÇÃO – EX-CONJUGNE QUE PERMANECEU NA ADMINISTRAÇÃO EXCLUSIVA DO PATRIMÔNIO DO CASAL – NECESSIDADE DE CORREÇÃO DO DESEQUILIBRIO FINANCEIRO – FIXAÇÃO DOS ALIMENTOS – RECURSO PROVIDO.

A juntada, nos autos de origem, da cópia da petição do agravo de instrumento, do comprovante de interposição e da relação dos documentos é obrigatória somente para processos não eletrônicos. Não sendo este o caso dos autos, não há falar-se em inadmissibilidade do agravo em razão do descumprimento do artigo 1.018 do CPC/15. (...)
.-(N.U 1001167-86.2022.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, MARILSEN ANDRADE ADDARIO, Segunda Câmara de Direito Privado, Julgado em 23/03/2022, Publicado no DJE 31/03/2022)

Ademais, cumpre registrar que dentro do prazo estabelecido no supramencionado artigo, a cópia da petição deste recurso foi protocolada junto ao Juízo de origem, no dia 27.06.2022.

Ante o exposto,
REJEITO
a preliminar.

É como voto.

III
.
VOTO MÉRITO

Eminentes pares:

Resolvida a preliminar passo a analisar a questão de fundo:

Cinge-se a controvérsia ao acerto da decisão que homologou o cálculo de liquidação de sentença apurado em perícia contábil pela Contadoria Judicial.

O valor apurado pelo perito contábil nomeado pelo Juízo, considerou o seguinte comando sentencial prolatado nos autos de origem:

JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE a presente ação, de acordo com o artigo 269, inciso I, do Código de Processo Civil, para resilir o contrato de arrendamento mercantil firmado entre as partes de n. 11541016, nos seguintes termos:

1 - ...

2 – Determino que o requerido restitua o valor pago pela requerente a título de VRG (Valor Residual Garantido), acrescido de correção monetária pelo INPC corrigido desde a data de cada pagamento e juros de 1% ao mês, contados a partir da citação.

3 – Tais valores serão apurados em liquidação de sentença, compensando-se os créditos e débitos – tais como perdas e danos – nos termos do artigo 368 do Código Civil.

4 – Mantenho as demais cláusulas, aqui discutidas, como contratadas, posto que não há incidência das alegadas abusividades.

5 - ...

6 - ...

Condeno a instituição requerida nas custas do processo e honorários advocatícios, os quais arbitro em 20% (vinte por cento) do montante da condenação, devidamente corrigido, nos termos do artigo 20, § 3º, do Código de Processo Civil.

Posteriormente, a questão foi submetida a esta instância recursal, ocasião em que a requerente ora agravada insistiu na condenação da requerida à indenização por danos morais; nulidade da cláusula contratual que estabelece que ela entregará ao arrendatário o produto da venda do bem, deduzidas suas despesas; a nulidade de eventual cláusula que estipule a perda dos valores pagos a título de indenização, bem como a condenação em honorários advocatícios no patamar de 20%; questões estas, que em sede de apelação, foram negados provimento.

Remetido os autos à contadoria, por diversas vezes, o
Expert,
apresentou o laudo definitivo, com o seguinte quadro resumo:

Como se nota, a irresignação do agravante procura apenas rediscutir as conclusões do laudo pericial, sem, contudo, apresentar qualquer fato ou justificativa técnica que possa inquinar o trabalho desenvolvido pelo
Expert
, limitando-se a apresentar alegações genéricas de que os cálculos apresentados vêm somente atualizando o valor do crédito da parte agravada para o encontro de contas.

Tais alegações genéricas e imprecisas, à toda evidencia, não permitem o menor juízo de convencimento no sentido de reformar a decisão agravada.

Em caso análogo, decidiram os Tribunais de Justiça do Rio Grande do Sul e de Minas Gerais:

AGRAVO
DE
INSTRUMENTO
. DIREITO PRIVADO NÃO ESPECIFICADO. AÇÃO DE COBRANÇA. FASE DE
CUMPRIMENTO
DE
SENTENÇA
. CASO CONCRETO. MATÉRIA DE FATO.
CÁLCULO
ELABORADO PELA
CONTADORIA
EM ESTRITA OBSERVÂNCIA AO TÍTULO EXECUTIVO TRANSITADO EM JULGADO.
HOMOLOGAÇÃO
DO QUANTUM PELO JUÍZO DE ORIGEM QUE DEVE SER MANTIDA
.
Agravo
de
instrumento
desprovido. (
Agravo
de
Instrumento
, Nº 70083932459, Décima Quinta Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Vicente Barrôco de Vasconcellos, Julgado em: 22-07-2020)

PROCESSO CIVIL - AGRAVO DE INSTRUMENTO - CUMPRIMENTO DE SENTENÇA - APRESENTAÇÃO DO LAUDO PERICIAL CONTÁBIL - CÁLCULOS DO PERITO - ALEGAÇÃO DE ERRO - AUSÊNCIA DE PROVA - ADEQUAÇÃO DO LAUDO À SENTENÇA EXEQUENDA - HOMOLOGAÇÃO CORRETA.

1. É cediço que o perito é órgão auxiliar do Juízo, equidistante de qualquer das partes e que, por isso, suas percepções merecem fé. Lado outro, o julgador não está adstrito ao laudo pericial. Entretanto, apresentando-se este, convincentemente, a descrição dos seus elementos, a análise fundamentada e a conclusão lógica do que foi periciado, somente elementos processuais sólidos o tornarão insatisfatório, e não infundadas possibilidades, como no caso dos autos
. (TJMG - Agravo de Instrumento-Cv 1.0521.14.009694-7/001, Relator (a): Des. (a) Otávio Portes, 16ª CÂMARA CÍVEL, julgamento em 22/01/2020, publicação da súmula em 24/01/2020)

Ademais, cumpre registrar que o próprio agravante, em momento anterior, concordou parcialmente com a atualização dos valores apresentados, se insurgindo tão somente acerca dos honorários advocatícios que deveriam ser calculados após o encontro de contas, o que ocorreu no presente.

Logo, inexistindo qualquer desacerto na decisão agravada imperiosa sua manutenção.

Ante o exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 05/10/2022